Tribunal: TJMT
Processo: 1030841-07.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030841-07.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (ADVOGADO), CARLOS ALVES DE AMORIM - CPF: 207.277.391-15 (EMBARGANTE), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (EMBARGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ANÁLISE DE DOCUMENTOS NÃO EXAMINADOS PELO JUÍZO DE ORIGEM. RECONHECIMENTO DE NULIDADE PARCIAL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC QUANTO AO PERIGO DE DANO.
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por Carlos Alves de Amorim contra acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento nº 1030841-07.2025.8.11.0000, sustentando nulidade parcial do julgado por suposta análise de documentos juntados apenas na contestação e não examinados pelo juízo de origem, além de alegar omissão quanto ao perigo de dano necessário à tutela de urgência.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a utilização, pelo acórdão embargado, de documentos não submetidos à análise do juízo de origem configura indevida supressão de instância; e

(ii) saber se houve omissão, contradição, obscuridade ou erro material quanto à apreciação do perigo de dano, previsto no art. 300 do CPC.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado utilizou como um de seus fundamentos a Cédula de Crédito Bancário e comprovantes de depósito apresentados apenas em contestação, não submetidos ao crivo do juízo de origem. A utilização de elemento novo introduzido exclusivamente na fase recursal caracteriza supressão de instância, impondo o reconhecimento de nulidade parcial da fundamentação utilizada.

4. No tocante ao perigo de dano, não se verifica qualquer vício previsto no art. 1.022 do CPC. O acórdão embargado apreciou expressamente o transcurso de mais de dois anos entre o início dos descontos e o ajuizamento da demanda, concluindo pela ausência de urgência contemporânea. A insurgência traduz mera tentativa de rediscutir o mérito, finalidade incompatível com a via dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes, apenas para excluir da fundamentação do acórdão embargado a análise da probabilidade do direito baseada na Cédula de Crédito Bancário e nos comprovantes de depósito, mantendo-se íntegro o resultado que negou provimento ao Agravo de Instrumento.

Tese de julgamento:

“1. Configura supressão de instância a utilização, como razão de decidir, de documentos não examinados pelo juízo de origem e apresentados apenas em contestação.

2. A mera pretensão de rediscutir a conclusão sobre a ausência do perigo de dano não autoriza o manejo de embargos de declaração quando inexistentes os vícios do art. 1.022 do CPC.”

R E L A T Ó R I O

CARLOS ALVES DE AMORIM
opõe Embargos de Declaração (ID. 327857387), buscando sanar vícios que estariam maculando o Acórdão de ID. 327850354, que negou provimento ao Agravo de Instrumento n. 1030841-07.2025.8.11.0000.

Em síntese, defende, preliminarmente, a nulidade do
decisum
por cerceamento de defesa, afirmando que houve
error in procedendo
, uma vez que o órgão colegiado teria analisado documentos juntados apenas em contestação e ainda não apreciados pelo Juízo de origem, extrapolando os limites da decisão agravada e realizando indevida antecipação do mérito da demanda.

No mérito, aduz que o lapso temporal entre o início dos descontos e o ajuizamento da ação não pode ser interpretado como desídia capaz de afastar a urgência da tutela, uma vez que, apesar dos descontos terem sido iniciados em janeiro de 2024, havia outros abatimentos legítimos que mascaravam sua existência, razão pela qual somente teve plena ciência dos descontos impugnados quando do ajuizamento da ação.

Assim, requer o acolhimento dos Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para reformar o Acórdão embargado e dar provimento ao Agravo de Instrumento.

Ausentes contrarrazões (ID. 327857387).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

“
Art. 1.022.
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”

Portanto, os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, não se prestando à rediscussão da matéria nem à reapreciação do mérito, mas apenas ao saneamento de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Todavia, embora reconhecidamente estreita a via dos aclaratórios, a jurisprudência pátria admite sua oposição para arguição de nulidade absoluta.

Na hipótese, a parte embargante questiona o fato de o v. Acórdão ter utilizado como um dos fundamentos documentação não analisada pelo Juízo singular, qual seja, a apresentação da Cédula de Crédito Bancário (ID. 209086223 – origem) e o comprovante de depósito (ID. 209086225 – origem).

Nesse ponto, assiste razão ao embargante, vez que não houve qualquer menção a tais documentos na decisão proferida em primeiro grau quando da análise da tutela de urgência.

Com efeito, observa-se que tais documentos foram apresentados apenas apenas em sede de contestação, inclusive após a interposição do Agravo de Instrumento, configurando documento novo, de modo que sua análise deve ser realizada originariamente pelo Juízo
a quo
, sob pena de indevida supressão de instância.

Neste sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. UTILIZAÇÃO DE FUNDAMENTO NÃO ANALISADO PELO JUÍZO DE ORIGEM. EXCLUSÃO PARCIAL DE FUNDAMENTAÇÃO.
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS POR MAIORIA. RELATOR VENCIDO. (...) III. Razões de decidir: 3. A fundamentação adotada no voto condutor do acórdão embargado amparou-se, em parte, em manifestação da Mesa Técnica do TCE/MT, constante apenas das contrarrazões, sem apreciação anterior pelo juízo de origem.
4. A invocação de elemento novo e alheio às decisões agravadas ultrapassa os limites de devolutividade do agravo de instrumento, ensejando nulidade parcial por supressão de instância.
5. Acolhimento parcial dos embargos, sem efeitos modificativos, apenas para excluir da fundamentação a menção à manifestação técnica do Tribunal de Contas como razão de decidir. 6. Julgamento por maioria. Relator vencido, porém mantido como redator do acórdão. IV. Dispositivo e tese: 7. Embargos parcialmente acolhidos por maioria, vencido o relator, com exclusão parcial da fundamentação do acórdão embargado, sem efeitos infringentes. Tese de julgamento: “Constitui supressão de instância a utilização, como razão de decidir,
de fundamento fático-jurídico não analisado pelo juízo de origem e introduzido exclusivamente em sede recursal.” (...)”
(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10033038520248110000, Relator.: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 24/09/2025, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/09/2025) – destaquei.

Assim, ao adotar como razão de decidir documentos que não integraram a cognição do Juízo de origem, o v. Acórdão ultrapassou os limites do julgamento do agravo, impondo-se o reconhecimento de nulidade parcial para desconsideração dessa fundamentação.

Deste modo,
acolho
a preliminar suscitada, reconhecendo a nulidade parcial do acórdão no tocante à análise da probabilidade de direito decorrente da existência dos documentos acima apontados.

Prosseguindo ao exame do segundo ponto, no tocante ao alegado vício relativo à análise do perigo de dano, verifica-se a inexistência de qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Observa-se que a questão foi amplamente apreciada no acórdão recorrido, nos seguintes termos (ID. 327850354):

“(...) Ademais, destaca-se que não restou configurado o perigo da demora, tendo em vista que, conforme explicitado na exordial do presente agravo, os descontos vêm sendo realizados há, pelo menos, 29 (vinte e nove) meses - ou seja, a ação foi ajuizada mais de 02 (dois) anos após o início dos descontos.

Tal circunstância demonstra a ausência de urgência contemporânea, afastando, por consequência, o periculum in mora.

Ressalta-se, ainda, que eventual constatação de que os descontos decorreram de contratos inexistentes ou não autorizados poderá ensejar a restituição dos valores indevidamente descontados, o que evidencia a reversibilidade da medida e afasta risco de dano irreparável. (...)”

Constata-se, portanto, que o colegiado apreciou expressamente os requisitos da tutela de urgência, concluindo pela ausência do perigo de dano, pressuposto indispensável

à tutela de urgência, conforme previsto no art. 300 do CPC/2015.

Com efeito, importa salientar que a concessão da tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, e a ausência de qualquer destes requisitos (como ocorre no caso, quanto ao perigo de dano) torna inviável a concessão da medida antecipatória.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação das partes Embargantes demonstra a mera tentativa de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento do julgador.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão.
2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC.
3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Diante do exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os presentes Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes, apenas para excluir da fundamentação do v. Acórdão a análise da probabilidade do direito baseada na Cédula de Crédito Bancário e nos comprovantes de depósito, mantendo-se íntegro o resultado do julgamento que negou provimento ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025